Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704210-20.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ROMERO SANTOS TEIXEIRA, GUSTAVO MARQUES DE ALMEIDA RECORRIDO: JORGE ELIAS SUAID DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE CINCO DIAS DA ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DO TERCEIRO POSSUIDOR ACERCA DA CONSTRIÇÃO. TERMO ‘AD QUEM’ DO PRAZO. DATA DA IMISSÃO NA POSSE. EMBARGOS TEMPESTIVOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Nos termos do artigo 675 do CPC, os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. 2. Segundo entendimento do STJ, a fluência do prazo de 5 (cinco) dias tem início na data da turbação ou esbulho, na hipótese de o terceiro não ter ciência da constrição judicial. 3. Na hipótese, não tendo havido prova da ciência anterior do terceiro acerca da constrição, impõe-se reconhecer que os embargos foram opostos tempestivamente. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. Os recorrentes sustentam que são os legítimos proprietários e possuidores do imóvel objeto do litígio, não havendo que se falar em esbulho ou turbação. Contudo, deixam de apontar o dispositivo legal tido por violado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à tese jurídica apresentada pelos recorrentes, relacionada à titularidade/posse do bem imóvel objeto do litígio, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005